Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROIBIÇÃO DE NOVAS ORDENS DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de advogado.
2. Sob esse prisma, não antevejo verossimilhança nas argumentações da agravante, pois, não juntou aos autos qualquer documento que abalize sua tese de que se encontra em condição de miserabilidade.
3. A necessidade de se comprovar a situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV.
4. Não há que se falar em proibição de decretação de novas ordens de penhora, uma vez que a fase de cumprimento de sentença visa à satisfação do crédito, devendo seguir os trâmites procedimentais previstos em lei.
5. Recurso conhecido e desprovido.